Tribunal: TCU
Processo: 013.415/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 377/2021-TCU-Plenário Considerando que a auditoria realizada na Universidade Federal do Paraná (UFPR), na Fundação da Universidade Federal do Paraná (Funpar) e na Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (Fupef), com o objetivo de avaliar a aplicação de recursos públicos descentralizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), pela Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobras) e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviáros (Antaq) apontou impropriedades diversas, que resultaram na prolação de determinações constantes do Acórdão 1234/2017-TCU-Plenário , algumas das quais buscando o ressarcimento de quantias tidas como indevidamente pagas; Considerando que as determinações constantes do Acórdão 1234/2017-TCU-Plenário foram cumpridas; Considerando que foram descaracterizadas as existências de irregularidades relacionadas à descentralização de créditos do Dnit e da Antaq para a UFPR; Considerando a comprovação de que os projetos de pesquisa a cargo da UFPR foram efetivamente executados; Considerando que restou comprovado que os projetos executados pelas fundações de apoio envolveram atividades de pesquisa, descaracterizando a existência de irregularidade em sua contratação; Considerando que restaram elididas as questões relacionadas à subcontratação dos objetos de alguns ajustes, inexistindo mácula nos procedimentos adotados; Considerando que foram elididas as questões relacionadas a pagamentos supostamente indevidos a pessoas físicas e jurídicas diversas; Considerando que restaram afastados os indícios de que os recursos captados por meio das descentralizações de crédito tenham privilegiado interesses privados; Considerando a descaracterização de irregularidades no pagamento de bolsas-projeto para docentes no âmbito dos projetos tratados nestes autos; Considerando que as alterações disciplinadoras de transferências de recursos realizadas por meio de Termo de Execução Descentralizada (TED), introduzidas a partir da publicação do Decreto 10.426, de 16/7/2020, tendem a contribuir para o fortalecimento dos mecanismos de controle inerentes à utilização daquela modalidade de descentralização orçamentária, tornando desnecessária a expedição de determinações com esse objetivo; Considerando que os responsáveis ouvidos em audiências apresentaram razões de justificativa passíveis de acolhimento, com o afastamento da caracterização de práticas irregulares que possam conduzir a sua responsabilização; Considerando os pareceres uniformes lavrados na Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, na forma do art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU e em observância ao art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: a) acolher as razões de justificativa apresentadas por Adalberto Tokarski, Aline Figueiredo Freitas Pimenta, Carlos Aurélio Nadal, Eduaro Ratton, Fernando Antonio Correia Serra, Jair Sarmento da Silva, Jorge Ernesto Pinto Fraxe, Julio Cesar Maia, Mario Dirani, Valter Casimiro Silveira e Zaki Akel Sobrinho; b) revogar a medida cautelar determinada pelo item 9.1 do Acórdão 1234/2017-TCU-Plenário ; c) considerar cumpridos os itens 9.2 e 9.3 e respectivos subitens do Acórdão 1234/2017-TCU-Plenário ; d) dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários de que, à luz das disposições contidas no Decreto 10.426/2020 e as características próprias dos projetos desenvolvidos pelas Instituições Federais de Ensino, é necessário estabelecer metodologia específica para a pactuação de descentralizações orçamentárias, considerando as finalidades e as características dessas entidades, contemplando: i) motivação necessária para justificar a escolha em detrimento da contratação de empresas privadas; ii) previsão dos resultados em termos de ensino, pesquisa e extensão e a estimativa da mobilização de docentes e alunos de graduação e pós-graduação; iii) devida orçamentação nos planos de trabalho, considerando a inexistência de encargos trabalhistas e de incidência de lucros nas atividades realizadas por docentes, servidores e alunos; iv) previsão da execução descentralizada das Universidades por meio da utilização de fundações de apoio, se for o caso; vi) estimativa dos custos decorrentes da execução indireta; e) dar ciência do teor desta deliberação à Universidade Federal do Paraná, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e à Petróleo Brasileiro S. A., com a informação de que seu inteiro teor está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 013.415/2015-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 039.938/2018-2 (Solicitação); Processo 009.445/2019-6 (Solicitação); Processo 009.468/2019-6 (Solicitação); Processo 016.069/2018-8 (Solicitação); Processo 018.827/2016-0 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: Adalberto Tokarski (XXX.034.331-XX); Aline Figueiredo Freitas Pimenta (XXX.383.651-XX); Carlos Aurelio Nadal (XXX.932.609-XX); Eduardo Ratton (XXX.092.589-XX); Fernando Antonio Correia Serra (XXX.843.331-XX); Jair Sarmento da Silva (XXX.354.500-XX); Jorge Ernesto Pinto Fraxe (XXX.617.424-XX); Julio Cesar Maia (XXX.437.956-XX); Mario Dirani (XXX.508.078-XX); Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX); Zaki Akel Sobrinho (XXX.063.759-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: Cibele de Sousa Vasques (28.962/OAB-DF), representando Valter Casimiro Silveira; Michael Gleidson Araujo Cunha e outros, representando Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF), representando Zaki Akel Sobrinho e Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciencia, Tecnologia e da Cultura; Rodrigo Pironti Aguirre de Castro (36363/OAB-PR) e outros, representando Eduardo Ratton e Carlos Aurelio Nadal; Paulo Aristóteles Amador de Sousa e outros, representando Superintendência Regional do Dnit No Estado do Paraná; Marcos Antonio Marques Machado (121.538/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S. A..; Bruno Silva Campos (17509/OAB-DF) e outros, representando Aline Figueiredo Freitas Pimenta; Claudia Aparecida Kelly (52627/OAB-PR), representando Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.